Tribunal: TJPA
Processo: 0833745-43.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833745-43.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA BENEDITA BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BANPARACARD. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXAS DENTRO DOS LIMITES DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MARIA BENEDITA BORGES DA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, relativa a contratos de empréstimo na modalidade "Banparacard" firmados com instituição financeira Banco do Estado do Pará (BANPARA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada nos contratos de empréstimo bancário firmados entre as partes é abusiva e enseja revisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a incidência da norma consumerista não conduz, por si só, à presunção de abusividade dos juros.

4. A natureza jurídica do produto "BANPARACARD" foi corretamente classificada como crédito pessoal não consignado, afastando o parâmetro de comparação com operações consignadas.

5.
As taxas pactuadas, ainda que superiores a 12% a.a., não ultrapassaram o limite de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, não se caracterizando abusividade.

6.
A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando evidenciado desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, o que não se comprovou no caso concreto.

7.
Ausente comprovação de má-fé na cobrança, é indevida a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Inexistente ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema 539, Tema 541, Tema 382; STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859865-26.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848008-17.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão

Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0800800-07.2022.8.14.0083 – PJE) interposta por MARIA BENEDITA BORGES DA SILVA GAIA contra
o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela De Urgência ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)
No caso em análise verifico que os contratos denominados Banparacard firmados entre as partes prevê de forma expressa que os juros serão considerados de forma capitalizada, motivo pelo qual reputo válida a capitalização realizada.

Conforme se extrai da petição inicial e da contestação, os empréstimos contratados pela autora são do tipo Banparacard, modalidade empréstimo que não se enquadra como empréstimo consignado em folha de pagamento.

(...)

Deste modo, a pretensão da parte autora não merece prosperar. Assiste razão ao banco requerido, ainda, porquanto se trate de contratos de empréstimo livremente pactuado.

Face ao exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos e extingo o feito com julgamento de mérito ex vi art. 487, I do CPC. Condeno o Requerente em custas e honorários advocatícios, estes os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

(...).

Em suas razões (Id. 19011620), a Apelante reitera os fundamentos da inicial, argumentando que a abusividade está demonstrada pela discrepância entre as taxas efetivamente cobradas e as taxas médias praticadas pelo mercado, sustentando que o produto BANPARACARD, em razão de suas características de crédito rotativo e múltiplas funcionalidades (compra a crédito, débito e saque emergencial), deveria ser considerado como crédito pessoal total e, portanto, sujeito à limitação da taxa média de juros estabelecida pelo Banco Central (BACEN).

Acrescenta que a recusa do banco em fornecer os extratos contábeis inviabilizou a demonstração detalhada dos valores pagos indevidamente, sendo indispensável a inversão do ônus probatório para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos de revisão contratual, devolução em dobro dos valores pagos a maior e exibição dos documentos requisitados.

O Banpará apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade dos contratos celebrados, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (Id. 19011623)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 24494393).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a demanda, declarando que os valores cobrados pelo réu, ora apelado, estão de acordo com o contrato e a legislação vigente, não havendo que se declarar nulas as cláusulas.

Inicialmente, destaca-se que a recorrente, servidora pública estadual, sustenta, em síntese, que os contratos firmados por meio do produto financeiro BANPARACARD estariam eivados de abusividade nos juros remuneratórios, cuja taxa, segundo alega, extrapolaria a média de mercado, o que autorizaria a revisão contratual e a consequente devolução em dobro dos valores supostamente cobrados a maior. Argumenta, ainda, que o referido produto deveria ser classificado como "crédito pessoal total", e não como "crédito pessoal não consignado".

Isto posto, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 2º, § 2º), que conceitua:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (CDC art. 6º, inc. V, e art. 51, inc. IV).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que a autora/apelante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados.

Desse modo, conforme bem pontuado na sentença, o referido produto (BANPARÁCARD) não está atrelado à folha de pagamento, tampouco dispõe de garantias que assegurem o adimplemento automático da obrigação, o que o afasta categoricamente da natureza de crédito consignado.

Não se trata de cartão de crédito ou produto híbrido. O fato de permitir compras e saques não lhe retira a natureza básica de empréstimo pessoal não consignado, vinculado a crédito rotativo, cuja taxa deve ser comparada com aquela aplicável à modalidade específica de risco contratada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

A taxa contratada — 5,49% a.m. — foi corretamente analisada pelo juízo
a quo
à luz do indicador específico de mercado divulgado pelo BACEN. Conforme se extrai dos autos, nenhum dos contratos extrapolou o limite de uma vez e meia a média de mercado, o que torna inadmissível a pretensão revisional.

É de se lembrar que, para que se configure a abusividade passível de intervenção judicial, deve haver prova inequívoca de desequilíbrio contratual, nos termos do art. 51, IV e §1º do CDC.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Assim, o simples descontentamento da parte contratante com os encargos assumidos não autoriza a revisão judicial do contrato, sobretudo diante da ausência de comprovação da onerosidade excessiva.

Aliás, a revisão judicial de cláusulas de juros em contratos bancários é medida excepcional, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA.
ABUSIVIDADE
. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de
juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de
juros
, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de
juros
contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de
juros
contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Agravo interno provido. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade
, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Outrossim, a tentativa de descaracterizar a natureza jurídica do produto “Banparacard” para afastar sua sujeição à taxa de mercado aplicável ao crédito rotativo não encontra amparo normativo. A classificação da operação deve observar a substância econômica do contrato, e não apenas a nomenclatura adotada. O “Banparacard”, conforme reconhecido pelo próprio apelante, permite saques, compras a crédito e débito e é renovável automaticamente — elementos que o qualificam como crédito rotativo livre, distinto do empréstimo pessoal não consignado.

Ressalte-se que não se vislumbra abusividade, pois o que verdade a pretensão autoral busca a aplicação da taxa média, o que não estão obrigadas as instituições financeiras.

Além disso, não prospera o argumento do apelante quanto a impossibilidade da estipulação acerca da capitalização de juros na forma em questão, isso porque há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

“
Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Com efeito, considerando que no caso em análise há previsão da taxa de juros capitalizada, não há que se falar em ilegalidade contratual na forma suscitada pelo apelante.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESP Nº 1.061.530/RS. BANPARACARD- CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONSIGNADOS- CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação, por não verificar qualquer abusividade nas taxas de juros cobradas. O voto se restringe à análise da abusividade dos juros remuneratórios e não do custo efetivo do empréstimo.

II - No caso em análise, o apelante aponta que contratou dois empréstimos, na modalidade de CONSIGNADO e um empréstimo na modalidade de BANPARACARD, e que os percentuais dos juros aplicados a estes contratos, ultrapassam a taxa média de juros mensais emitida pelo Banco Central do Brasil, sendo abusivos.

III- Os empréstimos contratados pelo recorrente se enquadram na modalidade “crédito pessoal não consignado”, pois o valor liberado não possui vinculação específica e as parcelas não são descontadas em folha de pagamento ou em faturas de cartão de crédito.

IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da abusividade dos juros deve ser feita pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma espécie contratual.

V- No caso, as taxas pactuadas estão de acordo com a taxa média praticada pelo mercado, na época da contratação dos empréstimos.

VI- Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

VII- Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848008-17.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1.061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O Apelante realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 3,80% (três vírgula oitenta por cento) cada. Alega que tal taxa de juros é abusiva. Por essa razão, a declaração de inexistência de débito dos descontos que ultrapassam os percentuais relativos ao patamar da taxa da média de juros do mercado, dos empréstimos pessoais da modalidade BANPARACARD que ainda estão ativos, com concessão de tutela de urgência para redução imediata após a apresentação dos contratos pelo requerido, bem como a repetição de indébito em dobro destes empréstimos, além de indenização por danos morais.

2 – Não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD.

3 – In Casu, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos.

4 – O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado.

5 - Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão.

6 - Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

7 - Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859865-26.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Além do mais, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil de 12% não deve servir como limite máximo de taxa de juros, mas apenas como parâmetro.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio da Súmula 382 que dispõem:

“Súmula 382:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Para mais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro pressupõe cobrança indevida com má-fé do fornecedor. Não se trata de mera irregularidade contratual, mas de conduta dolosa. No caso vertente, ausente qualquer demonstração nesse sentido.

A capitalização mensal dos juros encontra respaldo na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377/RS, em sede de repercussão geral.

Verifica-se, ainda, que os contratos em questão expressamente indicam as taxas de juros mensal e anual, em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do STJ.

Logo, ressalte-se a legitimidade da conduta adotada pela instituição bancária ao proceder com os descontos na conta corrente do apelante, tendo em vista que os contratos vinculados ao produto financeiro denominado BANPARACARD foram celebrados de forma livre, consciente e com plena autonomia da vontade.

Evidencia-se que o autor da demanda possuía pleno conhecimento de sua realidade financeira, bem como do grau de comprometimento de sua renda mensal, optando, de maneira voluntária, por firmar os referidos instrumentos contratuais e autorizar os correspondentes descontos mensais.

No que tange especificamente ao contrato de empréstimo pessoal do tipo BANPARACARD, não se verifica qualquer vício de consentimento ou afronta à legalidade que possa macular o pacto celebrado entre as partes. Assim, é de se reconhecer que a instituição bancária atuou dentro dos estritos limites do exercício regular de seu direito, de modo que não há o que se falar em repetição do indébito, uma vez que nada foi cobrado além ou discrepante do que foi contratado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO do MUNICÍPIO DE BELÉM
, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios elementos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025